Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708483-66.2020.8.07.0014 APELANTE: CICERO CERQUEIRA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que não há, nos autos, prova irrefutável de que o réu estivesse trafegando em estado de embriaguez. Sustentou não ter demonstrado que o acusado tenha colocado em risco, de forma concreta, a segurança própria ou alheia, ausente, portanto, a materialidade do crime previsto no artigo 309 do CTB. Requereu a absolvição por atipicidade material da conduta. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 41727583). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 43092706). 5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Registro de Atividade Policial no 156309 - 2020 (ID 41727091), os autos de infração de trânsito de ID 41727091 - Pág. 4 e 5 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 6. Os policiais afirmaram que o acusado, ao tentar empreender fuga do bloqueio policial, realizou um movimento brusco o que obrigou o policial a se afastar rapidamente para não ser atropelado e, ao fazerem a abordagem, verificaram que o réu apresentava sinais de embriaguez e não era habilitado. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. O acusado confirmou, em juízo, que estava conduzindo seu veículo sem habilitação quando, em um bloqueio policial, foi dada a ordem de parada. Entretanto, afirmou que no local em que os policiais pediram que parasse, não tinha onde parar, razão pela qual ele andou um pouco para frente, estacionando à direita, negando a tentativa de furar o bloqueio, quase atingir o policial e a ingestão de bebida alcoólica no dia. 7. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada, tentando fugir do ponto de bloqueio, quando realizou um movimento brusco obrigando o policial a se afastar com presteza para não ser atingido pelo veículo conduzido pelo réu. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos que estavam no local e colocou em risco a integridade física do policial, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1671320, 07084836620208070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 19/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela sua absolvição, haja vista a suposta atipicidade da conduta, bem como o direito ao silêncio, a dignidade humana e o princípio da intervenção mínima. No entanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal